Tribunal: TJSP
Processo: 1500539-20.2019.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Apelação Criminal – Roubo majorado – Sentença condenatória pelo art. 157, §2°, incisos II e III, do Código Penal.
Recurso Ministerial que busca a exasperação da pena-base, diante do elevado grau de culpabilidade, e também a fixação de regime inicial fechado.
Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Prisão em flagrante - Réu confesso – Vítima que narrou que transportava quatro

Ementa:
Apelação Criminal – Roubo majorado – Sentença condenatória pelo art. 157, §2°, incisos II e III, do Código Penal.
Recurso Ministerial que busca a exasperação da pena-base, diante do elevado grau de culpabilidade, e também a fixação de regime inicial fechado.
Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Prisão em flagrante - Réu confesso – Vítima que narrou que transportava quatro envelopes com R$ 2.810,00 em dinheiro, e um cheque de R$ 140,00, quando foi abordado por uma motocicleta com dois indivíduos, os quais lhe subtraíram os envelopes e também a motocicleta. Após o roubo, acionou a Polícia, que logrou deter um dos roubadores – Policiais Militares que esclareceram a prisão em flagrante do réu, que é a certeza visual do crime. Diante das informações recebidas pelo ofendido, dirigiram-se no sentido da Rodovia Presidente Dutra, quando avistaram o acusado correndo a pé, após ter abandonado a motocicleta do ofendido. Relataram que, após abordar o acusado, em revista pessoal, lograram apreender parte da res (motocicleta e parte do dinheiro), e o simulacro de arma de fogo. Indagado, o réu confessou a prática delitiva – Palavra da vítima e policiais que merecem credibilidade – Roubo consumado – causas de aumento de pena devidamente comprovadas – De rigor a condenação do acusado.
Dosimetria – Pena-base mantida no mínimo legal, eis que justificado. Na segunda fase, atenuante da confissão que não altera a pena-base mínima (Súmula 231, STJ). Na terceira fase, exasperação decorrente de duas majorantes, sem reparos.
Regime prisional inicial fechado fixado, nos termos do recurso Ministerial, por ser o mais adequado. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por falta de amparo legal.
Recurso parcialmente provido, somente para fixar o regime inicial fechado para cumprimento da pena.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281516
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500539-20.2019.8.26.0617, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado CRISTIANO
FERREIRA BORGES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso Ministerial, somente para fixar o regime inicial fechado para
cumprimento da pena fixada a Cristiano Ferreira Borges. Mantiveram, no mais, a r.
sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ELY AMIOKA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500539-20.2019.8.26.0617 -Voto no 10.447
2
Voto no 10.447
Apelação no 1500539-20.2019.8.26.0617
Comarca: São José dos Campos 2a Vara Criminal
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Cristiano Ferreira Borges (preso)
Apelação Criminal Roubo majorado Sentença condenatória
pelo art. 157, §2°, incisos II e III, do Código Penal.
Recurso Ministerial que busca a exasperação da pena-base, diante
do elevado grau de culpabilidade, e também a fixação de regime
inicial fechado.
Materialidade e autoria devidamente comprovadas Prisão em
flagrante - Réu confesso Vítima que narrou que transportava
quatro envelopes com R$ 2.810,00 em dinheiro, e um cheque de
R$ 140,00, quando foi abordado por uma motocicleta com dois
indivíduos, os quais lhe subtraíram os envelopes e também a
motocicleta. Após o roubo, acionou a Polícia, que logrou deter um
dos roubadores Policiais Militares que esclareceram a prisão em
flagrante do réu, que é a certeza visual do crime. Diante das
informações recebidas pelo ofendido, dirigiram-se no sentido da
Rodovia Presidente Dutra, quando avistaram o acusado correndo a
pé, após ter abandonado a motocicleta do ofendido. Relataram
que, após abordar o acusado, em revista pessoal, lograram
apreender parte da res (motocicleta e parte do dinheiro), e o
simulacro de arma de fogo. Indagado, o réu confessou a prática
delitiva Palavra da vítima e policiais que merecem credibilidade
Roubo consumado causas de aumento de pena devidamente
comprovadas De rigor a condenação do acusado.
Dosimetria
Pena-base mantida no mínimo legal, eis que
justificado. Na segunda fase, atenuante da confissão que não altera
a pena-base mínima (Súmula 231, STJ). Na terceira fase,
exasperação decorrente de duas majorantes, sem reparos.
Regime prisional inicial fechado fixado, nos termos do recurso
Ministerial, por ser o mais adequado. Impossibilidade de
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos, por falta de amparo legal.
Recurso parcialmente provido, somente para fixar o regime inicial
fechado para cumprimento da pena.
Ao relatório da r. sentença1 de fls. 121/128, prolatada pela
1Fls. 129: Sentença publicada em 05.08.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500539-20.2019.8.26.0617 -Voto no 10.447
3
MMa. Juíza de Direito, Dra. Patrícia Helena Feitosa Milani, ora adotado, acrescento que
Cristiano Ferreira Borges foi condenado à pena de 05 anos e 06 meses de reclusão, em
regime inicial semiaberto, e pagamento de 13 dias-multa, como incurso no artigo 157,
§2°, incisos II e III, do Código Penal.
Vedado o direito de recorrer em liberdade.
Não houve recurso do réu2.
Inconformado, recorreu o D. Ministério Público. Busca a
exasperação da pena-base, diante do elevado grau de culpabilidade, vez que o delito foi
praticado em concurso de agentes, em via pública movimentada, em horário comercial e
com a utilização de um simulacro de arma de fogo. Ademais, houve premeditação. Pugna
também pela fixação de regime inicial fechado para cumprimento da pena (fls. 148/151).
Processado o recurso, com contrarrazões às fls. 158/160, os
autos subiram a esta E. Corte de Justiça.
A
D.
Procuradoria
Geral
de
Justiça
opinou
pelo
desprovimento do recurso (fls. 170/177).
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 25 de março de 2019, por
volta das 16:00 horas, na Rua Doutor Adhemar Figueiredo Lira, n° 171, Vila Industrial, na
cidade e Comarca de São José dos Campos, Cristiano Ferreira Borges3, agindo em
2 Fls. 161: Trânsito em Julgado para o réu aos 19.08.2019.
3 Registros criminais (fls. 49/51), além deste processo: IP 321/2017 (furto certidão fls. 87 art. 89, Lei
9099/95); TC pelo art. 136, do CP (certidão fls. 87 arquivado),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500539-20.2019.8.26.0617 -Voto no 10.447
4
concurso de agentes e unidade de propósitos com um indivíduo identificado apenas como
'Baiano', mediante grave ameaça exercida com o emprego de simulacro de arma de fogo,
subtraiu, para si e para outrem, R$ 2.810,00 em dinheiro e R$ 140,00 numa cártula de
cheque, além da motocicleta HONDA/CG 150 Fan, de placa ESM-4105/SJCampos,
pertencentes a Fábio Júnior da Silva, sabedor que este estava em transporte de valores.
Segundo o apurado, a vítima era funcionária do Depósito de
Gás e Água SJC e trafegava na citada motocicleta em poder de envelopes com o dinheiro e
cheque para depositar no Banco Santander.
No local dos fatos, o acusado e seu comparsa, também numa
motocicleta, aproximaram-se dela, exibiram-lhe a arma de fogo e anunciaram o assalto,
determinando que fossem entregues os envelopes e a motocicleta.
Depois da inversão da posse dos bens, o acusado fugiu com
os envelopes e a motocicleta da vítima, enquanto seu comparsa naquela que utilizavam.
A Polícia Militar foi comunicada do roubo e recebeu as
características do roubador e da motocicleta subtraída que ele usou para fugir. Na Vila
Tatetuba, próximo ao 'Makro', os policiais a avistaram estacionada na via pública,
enquanto o acusado, trajando uma camisa listrada, como informado, corria sentido à
passarela da Rodovia Presidente Dutra.
Os Policiais Militares o detiveram e apreenderam na sua
cintura o simulacro de arma de fogo e os envelopes com o numerário e o cheque, o qual
confessou a prática do roubo com 'Baiano', morador do Conjunto 31 de Março.
A vítima não o identificou porque os roubadores usavam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500539-20.2019.8.26.0617 -Voto no 10.447
5
capacetes e a ação criminosa foi rápida.
À Autoridade Policial, o acusado preferiu silenciar.
A denúncia foi recebida em 03.04.2019 (fls. 52).
A materialidade delitiva restou comprovada pelos: Boletim
de ocorrência (fls. 02/04); Auto de Exibição/Apreensão/Entrega (fls. 08/09); auto de
exibição/apreensão (fls. 10); laudo pericial do simulacro de arma de fogo (fls. 93/94); em
consonância com o restante da prova amealhada aos autos.
Da mesma forma, a autoria é inconteste.
Preso em flagrante delito e interrogado na fase inquisitiva, o
réu Cristiano Ferreira Borges optou pelo silêncio (fls. 11).
Em audiência de custódia realizada aos 26.03.2019, a prisão
em flagrante do réu foi convertida em preventiva (fls. 27/30).
Interrogado em Juízo, o acusado confessou a prática
delitiva. Declarou que estava desempregado e decidiu praticar o roubo na companhia de
outro indivíduo. Tinha um 'simulacro' com o colega. Alguém sabia que a pessoa
transportava os valores, assim ficou sabendo dos envelopes. A motocicleta da vítima
também foi subtraída. Durante a fuga, arrependeu-se e 'largou' a moto, mas continuou na
posse dos envelopes (mídia nos autos).
Em Juízo, o ofendido Fábio da Silva não reconheceu o
acusado como um dos roubadores, visto que, no momento dos fatos, os agentes estavam de
capacete. Contou que trabalhava na empresa 'Depósito de Gás e Água SJC' e, no dia do
ocorrido, recebeu ordem para efetuar um depósito no banco Santander. Estava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500539-20.2019.8.26.0617 -Voto no 10.447
6
transportando quatro envelopes com R$ 2.810,00 em dinheiro e um cheque de R$ 140,00,
quando foi abordado por uma motocicleta com dois indivíduos. Um deles mostrou uma
arma e mandou entregar os envelopes, tendo entregado apenas três, escondendo um. Eles
determinaram que descesse da moto, oportunidade em que um dos assaltantes subiu na
moto, levando-a. Logo após o roubo, saiu correndo e entrou em um salão de cabeleireiro,
ligando para a Polícia. Posteriormente, tomou conhecimento da detenção de um dos
roubadores. Não fez o reconhecimento na delegacia. Não disse que ele estaria de camiseta
listrada (mídia nos autos).
Ouvido em Juízo, o Policial Militar Wanderson Alves Rabello
de Araújo, relatou que prendeu o acusado em flagrante delito, na posse de parte da res.
Afirmou ter abordado o acusado pelas características passadas pela vítima. Foi em direção
à Rodovia Presidente Dutra, momento em que observou o réu correndo a pé, após ter
abandonado a moto. O acusado confessou informalmente o roubo, dizendo que estava
precisando de dinheiro. Ele estava com o dinheiro subtraído e com o simulacro de arma de
fogo. Antes da abordagem, não sabia que o réu era o indivíduo que residia em seu bairro. A
vítima reconheceu o acusado na delegacia (mídia nos autos).
No mesmo sentido foi a versão apresentada por seu colega de
farda, o Policial Militar Luciano Francisco das Chagas, acrescentando que o réu confessou
informalmente a prática do roubo na companhia de “Baiano”, não localizado (mídia nos
autos).
Vê-se que o conjunto probatório deixou fora de dúvidas de
que o acusado praticou o crime que lhe foi imputado, conforme a narrativa acusatória,
sendo certo que o réu, confesso e conformado com o decreto condenatório, sequer recorreu
da r. sentença.
O réu confessou integralmente as acusações.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500539-20.2019.8.26.0617 -Voto no 10.447
7
Em harmonia com a confissão apresentada pelo acusado, a
vítima esclareceu que transportava quatro envelopes com R$ 2.810,00 em dinheiro, e um
cheque de R$ 140,00, quando foi abordado por uma motocicleta com dois indivíduos.
Subtraíram os envelopes e a sua motocicleta. Após o roubo, acionou a polícia, que logrou
deter um dos roubadores.
Os Policiais Militares esclareceram a prisão em flagrante do
réu, que é a certeza visual do crime. Diante das informações recebidas pelo ofendido,
dirigiram-se no sentido da Rodovia Presidente Dutra, quando avistaram o acusado correndo
a pé, após ter abandonado a motocicleta do ofendido. Relataram que, após abordar o
acusado, em revista pessoal, lograram apreender parte da res (motocicleta e parte do
dinheiro), e o simulacro de arma de fogo. Indagado, o réu confessou a prática delitiva.
Em crimes de roubo e furto, usualmente praticados de forma
clandestina, a palavra da vítima mostra-se altamente relevante, vez que na maioria dos
casos é a única prova de autoria.
Não há nos autos qualquer prova de que a vítima queira
incriminar o réu injustamente, não havendo motivos, portanto, para que não se dê crédito
às suas declarações. Nesse sentido:
“Pondere-se que, ao ser ouvida sob o crivo do contraditório, a
vítima descreveu a dinâmica dos fatos de forma coesa e
reconheceu, sem sombra de dúvidas, o acusado como sendo a
pessoa que a abordou.
Os crimes contra o patrimônio são, no mais das vezes,
praticados na clandestinidade. Em tais situações, as palavras
do ofendido assumem particular importância, não havendo
porque despreza-las. A esse respeito, a Jurisprudência já tem
há muito tempo assim se manifestado:
“Prova Palavra da vítima que prevalece sobre a do acusado
Quando ocorre
“A palavra da vítima, em caso de roubo, deve prevalecer à
do réu, desde que serena, coerente, segura e afinada com os
demais elementos de convicção existentes nos autos”.
(BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo.
Apelação n. 490.917-3 - São Paulo. Apelante: Irismar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500539-20.2019.8.26.0617 -Voto no 10.447
8
Ferreira de Souza ou João Nascimento de Almeida. Apelada:
Justiça Pública. Relator: Juiz Celso Limongi. 5a Câmara. São
Paulo, 13 de outubro de 1987. Julgados do Tribunal de
Alçada Criminal de São Paulo, v. 94. Abril, Maio e Junho de
1988, p. 341).
Roubo Violência moral e vias de fato Suficiência à
caracterização do crime
“Em sede de crimes patrimoniais, o entendimento que segue
prevalecendo, sem nenhuma razão para retificações, é no
sentido de que a palavra da vítima é preciosa no identificar o
autor de assalto”. (BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal de
São Paulo. Apelação n. 435.047-9 - Lorena. Apelante:
Eduardo de Paula Thebas. Apelada: Justiça Pública. Relator:
Juiz Canguçu de Almeida. 8a Câmara. São Paulo, 16 de julho
de 1986. Julgados do Tribunal de Alçada Criminal de São
Paulo, v. 95. Julho, Agosto e Setembro de 1988, p. 268)”.
Apelação Criminal no 3001070-03.2013.8.26.0145, Rel.
Grassi Neto, 8a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estão de São Paulo, j. 05/03/2015.
Nesse passo, destaco o entendimento do E. Des. Renato
Nalini:
“A palavra da vítima de crime de roubo é, talvez, a mais
valiosa peça de convicção judicial. Esteve em contato frontal
com o agente e, ao se dispor a reconhecê-lo, ostenta condição
qualificada a contribuir com o Juízo na realização do justo
concreto”. (TACrimSP, AC. 1.036.841-3)
Anoto, por oportuno, que o único interesse que o ofendido
tem é o de acusar os verdadeiros responsáveis. Não se pode pensar de forma diversa. Não é
crível que a vítima queira incriminar inocentes, deixando os verdadeiros criminosos
impunes.
É inquestionável a validade do depoimento prestado por
policiais. É mais do que remansosa a jurisprudência no sentido de que os agentes públicos,
tais como policiais, não são suspeitos apenas pela função que ocupam, podendo ser
testemunhas em processo criminal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500539-20.2019.8.26.0617 -Voto no 10.447
9
Pelo contrário, por serem agentes públicos investidos em
cargos cujas atribuições se ligam umbilical e essencialmente à segurança pública, não tem
qualquer interesse em prejudicar inocentes, principalmente quando os relatos apresentados
são coerentes e seguros, de maneira que, não havendo absolutamente nada no conjunto
probatório que desabone seus testemunhos, a estes deve ser conferida relevante força
probante.
De fato, posiciona-se a jurisprudência do C. STJ:
“os depoimentos de policiais, devidamente confirmados em
juízo, constituem-se prova idônea à condenação" (STJ, 6a
Turma, HC 28417/SP, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, v.u., j.
16.12.2004; in DJU de 06.02.2006; p. 326).
É nesse sentido também o entendimento do C. STF:
"VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE
AGENTES POLICIAIS. O valor do depoimento testemunhal
de servidores policiais - especialmente quando prestado em
juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de
inquestionável
eficácia
probatória,
não
se
podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal [...]"
(STF, 1.a Turma, HC n.° 73.518/SP, Rel. Min. Celso de
Mello, v.u., j. 26.03.96: in DJU 18.10.96).
E também desta C. Câmara:
(...) Tráfico de entorpecentes
Materialidade e autoria
comprovadas por depoimentos de policiais cujo conteúdo é
harmônico com o conjunto probatório Validade No que
concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos
policiais, os tribunais têm deixado assente serem
inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A
simples condição de policial não torna a testemunha
impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos
agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500539-20.2019.8.26.0617 -Voto no 10.447
10
têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que
se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas
versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove
o contrário. Cálculo da Pena Tráfico de entorpecentes
Imposição de privação de liberdade superior a quatro anos
Inaplicabilidade da conversão da pena privativa de liberdade
em restritiva de direitos por não atendimento ao requisito
contido no inciso I, do art. 44, do CP Na hipótese de ter sido
imposta privação de liberdade superior a quatro anos, não se
concebe sua conversão em pena restritiva de direitos, uma
vez não ter sido atendido o quanto previsto no inciso I, do art.
44, do CP. (grifei) (Apelação no 0001192-93.2014.8.26.0028,
Relator: GRASSI NETO, Comarca: Aparecida, data do
julgamento: 14.05.2015; 8a Câmara de Direito Criminal)
Em suma, o convencimento firmado a partir da soma das
provas obtidas nos autos é no sentido de que o réu praticou o delito de roubo narrado na
denúncia.
O roubo aqui tratado restou consumado, até mesmo pela
desnecessidade da posse mansa e pacífica, bastando para sua consumação o mero
desapossamento da res. Nesse sentido, é a jurisprudência:
“ROUBO materialidade auto de apreensão e prova oral
que indica a subtração mediante grave ameaça. ROUBO
autoria depoimento das vítimas indicando como o réu com
um dos autores validade depoimento policial que indica
a apreensão de parte da res furtiva em seu poder validade,
só devendo o depoimento policial ser visto com reservas
quando presente indício que a acusação visa justificar
eventual abuso praticado a apreensão da res furtiva com o
acusado inverte o ônus de prova e impõe à defesa demonstrar
posse de boa-fé sob pena de ter-se por provada a autoria
inteligência do art. 156 do CPP. CONCURSO DE
AGENTES
indicação pela prova oral
validade

desnecessidade de que todos pratiquem os mesmos atos.
EMPREGO DE ARMA vítima que relata que um dos
autores estava com um volume nas vestes que aparentava ser
arma
ausência de prova de que seria arma.
CONSUMAÇÃO roubo ocorre com desapossamento,
cessada a violência ou grave ameaça posse mansa,
pacífica e desvigiada desnecessidade precedentes das
Cortes Superiores
caso concreto onde não houve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500539-20.2019.8.26.0617 -Voto no 10.447
11
perseguição, sendo o réu detido por policial em
patrulhamento existência de posse mansa e pacífica, ainda
que momentânea reconhecimento da forma tentada
impossibilidade. PENA base fixada no mínimo legal, sendo
impossível exasperação sem recurso ministerial, apesar de
presentes circunstâncias desfavoráveis na segunda fase
ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes presentes
causas de aumento a pena foi exacerbada no patamar mínimo.
REGIME réu que agiu com culpabilidade e periculosidade
exacerbadas, praticando o crime em via pública podendo
atingir um maio número de pessoas com a sua ação maior
reprovabilidade no tocante às causas de aumento alta
reprovabilidade
o regime deve ser o necessário para
dissuadir o réu de retornar a delinquir (Beccaria) regime
fechado provimento parcial.” (grifei) (TJ/SP; Apelação no
0026323-38.2013.8.26.0050; Relator(a): Lauro Mens de
Mello; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 8a Câmara de
Direito Criminal; Data do julgamento: 18/06/2015; Data de
registro: 23/06/2015).
Bem demonstrada, ainda, a causa de aumento de pena,
consistente no concurso de pessoas.
Os relatos da vítima e a confissão apresentada pelo réu
confirmam a causa de aumento consistente no concurso de agentes.
Para o reconhecimento do concurso de agentes não é
necessário que todos pratiquem os mesmos atos executivos, bastando o encontro de
vontades para a prática do fato punível. Neste sentido é a jurisprudência recente do C. STJ:
“HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CONCURSO
DE
AGENTES.
PRETENDIDO
AFASTAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO
CONFIGURADA.
MODO
FECHADO.
DESFAVORABILIDADE
DE
CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL. IMPOSIÇÃO DA FORMA MAIS GRAVOSA
DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. Justifica-se a incidência da
causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2o, II, do
Código Penal, quando evidenciado que o paciente atuou em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500539-20.2019.8.26.0617 -Voto no 10.447
12
companhia de outro indivíduo na abordagem às vítimas, em
comunhão de ações e unidade de desígnios” 4.
Note-se, ainda, que, reconhecida a coautoria no concurso de
agentes, é regra que todos respondam da mesma forma pelos fatos ocorridos, salvo
expressa disposição legal, como é o caso, por exemplo, da desistência voluntária e do
arrependimento eficaz. E isto porque o Código Penal adotou a teoria monística, segundo a
qual todo aquele que concorre para o crime responde por ele em sua totalidade.
Desta forma, embora o crime seja resultado da conduta de
várias pessoas, permanece único e indivisível. A incidência nas mesmas cominações para
todos os agentes que atuaram conjuntamente para a prática do crime tem sido ressaltada na
jurisprudência do C. Supremo Tribunal Federal:
“HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL
PENAL.
CONCURSO
DE
PESSOAS.
RECONHECIMENTO DE DELITO EM MODALIDADES
DE CONSUMAÇÃO DISTINTAS PARA CO-RÉUS QUE
PRATICARAM O MESMO FATO CRIMINOSO EM
UNIDADE
DE
DESÍGNIOS.
IMPOSSIBILIDADE.
APLICAÇÃO DA TEORIA MONISTA. Tratando-se de
concurso de pessoas que agiram com unidade de desígnios e
cujas condutas tiveram relevância causal para a produção do
resultado, é inadmissível o reconhecimento de que um agente
teria praticado o delito na forma tentada e o outro, na forma
consumada. Segundo a teoria monista ou unitária, havendo
pluralidade de agentes e convergência de vontades para a
prática da mesma infração penal, como se deu no presente
caso, todos aqueles que contribuem para o crime incidem nas
penas a ele cominadas (CP, art. 29), ressalvadas as exceções
para as quais a lei prevê expressamente a aplicação da teoria
pluralista. Ordem concedida” 5.
Por fim, bem demonstrada a causa de aumento prevista no
art. 157, §2°, inciso III, do Código Penal, uma vez que, conforme comprovado nos autos,
a vítima estava em serviço de transporte de valores e o agente conhecia tal circunstância,
4 STJ - HC no 156545 - RJ Rel. Sebastião Reis Júnior j. 21.08.2012.
5 STF HC no 97652 RS rel. Joaquim Barbosa j. 04.08.2009.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500539-20.2019.8.26.0617 -Voto no 10.447
13
tanto que, em conluio com outro indivíduo não identificado, abordaram o ofendido na
posse de cheques que seriam depositados no banco, exigindo-os especificamente.
Cumpre observar que os valores subtraídos pertenciam à
empresa, porém a motocicleta pilotada pelo ofendido Fábio está registrada em nome de
outra pessoa (fls. 03). A instrução criminal não deixou claro se a motocicleta era também
da empresa ou de Fábio, restando a dúvida se teriam sido dois os patrimônios atingidos na
ação delituosa, o que ensejaria exasperação da pena. Não houve questionamento
Ministerial neste ponto específico.
De rigor, portanto, a condenação do réu nos termos da
exordial acusatória.
Passo à análise da dosimetria da pena.
Na primeira fase da dosimetria, atentando-se aos critérios do
art. 59, do Código Penal, a r. sentença fixou a pena-base no mínimo legal, em 04 anos de
reclusão, e 10 dias-multa.
Inconformado, apelou Ministério Público, para que a pena-
base seja exasperada diante do elevado grau de culpabilidade, vez que o delito foi praticado
em concurso de agentes, em via pública movimentada, em horário comercial e com a
utilização de um simulacro de arma de fogo. Ademais, houve premeditação.
Respeitado tal posicionamento, a meu ver, o inconformismo
Ministerial não comporta acolhimento.
Isto porque, o concurso de agentes foi utilizado na terceira
fase de dosimetria para majorar a pena. O simulacro de arma de fogo caracterizou a grave
ameaça exercida contra a vítima. No mais, as demais circunstâncias judiciais são normais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500539-20.2019.8.26.0617 -Voto no 10.447
14
ao tipo penal.
Assim, mantenho a pena nesta fase em 04 anos de reclusão, e
10 dias-multa.
Na segunda fase, embora presente a circunstância atenuante
da confissão, a pena fica mantida no mínimo legal, nos termos da Súmula n. 231, do C.
STJ.
Por fim, na derradeira etapa, em razão de duas causas de
aumento previstas nos incisos II e III, do §2° do art. 157, do Código Penal, a r. sentença
aumentou a pena em 3/8, perfazendo 05 anos e 06 meses de reclusão, e 13 dias-multa, o
que fica mantido.
Com o advento da Lei no 9.426/1996, entende-se que, com o
ingresso dos incisos IV e V no aludido dispositivo (art. 157, do Código Penal), as frações
de aumento de pena devem ser remodeladas, tendo em vista que, em homenagem ao
princípio da proporcionalidade, o aumento de 1/3 até metade deverá ser dividido por cinco.
Assim, a fração mínima de exasperação só é aplicável quando está presente apenas uma
causa de aumento.
Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos, por falta de amparo legal.
Quanto ao regime prisional, a r. sentença, de forma bastante
benevolente, fixou o inicial semiaberto. E neste ponto, recorreu o Ministério Público, e
com razão, a meu ver.
Respeitado o posicionamento adotado na r. sentença, o
regime inicial fechado é o mais compatível com a prática de roubo duplamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500539-20.2019.8.26.0617 -Voto no 10.447
15
majorado, ressaltando a presença de situações mais sérias que simples circunstâncias
judiciais desfavoráveis, legitimando, por interpretação lógica do artigo 33, § 3o, do Código
Penal, o rigor exigido na medida. Ademais, o regime menos gravoso, em face da maior
reprovabilidade, a meu ver não teria o condão de desestimular a prática de novos crimes.
“Regime prisional
fixação
roubo qualificado pelo
emprego de arma de fogo regime fechado necessidade: No
roubo qualificado pelo emprego de arma, o regime fechado é
o que se coaduna com a gravidade do crime, pouco
importando a quantidade da pena aplicada e eventual
primariedade
do
agente,
sendo
inegável
a
maior
periculosidade e ousadia de que, de arma em punho, põe-se a
praticar assaltos” (TJSP AC 1.148.859/1 9a Câmara rel.
Ferreira Rodrigues v.u voto 7167).
Dessa forma, acolho o recurso Ministerial, fixo o regime
inicial fechado para cumprimento da pena.
Ante o exposto, por meu voto, dou parcial provimento ao
recurso Ministerial, somente para fixar o regime inicial fechado para cumprimento da
pena fixada a Cristiano Ferreira Borges. Mantenho, no mais, a r. sentença por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Ely Amioka
Relatora